Tribunal: STF
Processo: HC 241509
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de latrocínio e corrupção de menor. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rogerio Batista Manoel da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 897.659/SP (evento 5).



    O paciente foi preso preventivamente e condenado à pena de 37 anos e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menor (art. 157, § 3º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.072/90). O magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade. 



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação da sentença condenatória para a manutenção da prisão cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e no fato de o paciente ter respondido ao processo preso. Ressalta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Argumenta a possibilidade de o paciente recorrer da sentença condenatória em liberdade. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente recorrer em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi condenado à pena de 37 anos e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menor (art. 157, § 3º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.072/90), negado-lhe o direito de recorrer em liberdade. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 312 do CPP.



    Nessa linha, o Tribunal local destacou que (evento 3):



    “(...).



    Na sentença condenatória, o Juiz de Primeiro Grau, não reconheceu o direito do paciente de recorrer em liberdade, visto que, evidenciadas autoria e materialidade do delito, representaria perigo ao convívio social. 



    No aspecto do pedido para apelar em liberdade, do que se extrai dos autos, ao menos por ora, justifica-se a manutenção da prisão. O delito de latrocínio é hediondo e um dos mais graves do Código Penal e sua pena máxima em abstrato supera quatro anos. Ademais, há indícios seguros de materialidade do delito e autoria do paciente. 



    A periculosidade do paciente é latente. Ao que consta até então nos autos, com sentença condenatória bem fundamentada, matou uma inocente motorista para desfalcar-lhe patrimonialmente e, para tanto, valeu-se, juntamente com seus comparsas de covardes e dolorosos golpes, além do sufocamento. A vítima, portanto, muito sofreu antes de falecer, infelizmente. Só por isso já se vê o grau elevado de desumanidade daquele que aqui pretende sua liberdade.



    (...).



    Estão presentes, portanto, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, uma vez constatada a gravidade em concreto do delito.”



    Nesse prisma, extraio excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 4):



     “(...). 



    Com efeito, as circunstâncias do crime denotam a necessidade de salvaguardar a ordem pública, como se vê destes trechos da sentença e do acórdão ora impugnado (fls. 43 e 47/48, respectivamente - grifo nosso): 



    [...] Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não reconheço o direito dos réus MAICON e ROGÉRIO de recorrerem em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venham novamente a delinquir enquanto não cumpram a pena. Há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar a tutela jurisdicional definitiva, atentando-se contra a ordem pública, mesmo considerando o término da instrução. Aliás, o método e a frieza por meio das quais cometeram o crime é demonstrativo de que não devem permanecer em liberdade ao convívio dos outros cidadãos, nitidamente sob risco ante a periculosidade dos ora condenados. Ante o exposto e com fulcro nos artigos 311, 312, 313 e 387, parágrafo único, todos do CPP, nego-lhes o direito de recorrerem em liberdade. [...] 



    [...] 



    Do que se extrai da denúncia (fls. 275/279 dos autos de origem) e da sentença (fls.14/41), o paciente foi condenado como incurso no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, por 05 vezes, em concurso formal, à pena de 37 (trinta e sete) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Isso se deu, pois, como disposto na denúncia: “(...) no dia 13 de outubro de 2022, por volta das 06h30min, na Estrada do Campo Alegre, nº 1, Zona Rural, cidade e comarca de Olímpia/SP, ROGÉRIO BATISTA MANOEL DA SILVA e MAICON DOUGLAS HENRIQUE, qualificados às fls. 265/268, em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Samuel de Jesus Piedade, subtraíram para si, mediante violência em face de HORTÊNCIA LOURENÇO DIAS, um automóvel (...) de propriedade de Hermenegildo Lourenço Dias, genitor de HORTÊNCIA LOURENÇO DIAS, vítima que conduzi a o veículo na data dos fatos. Consta ainda que, em razão da violência empregada pelos denunciados, utilizando-se de meio cruel e com emprego de tortura, consistente em sufocamento e várias agressões com a utilização de uma caneta (instrumento pérfuro-cortante), causando ferimentos perfuro incisos localizados na região cervical anterior, principalmente à direita e sob a região mandibular, causando hemorragia externa traumática, resultou-se na morte de HORTÊNCIA LOURENÇO DIAS, condutora do veículo no momento dos fatos (...). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ROGÉRIO BATISTA MANOEL DA SILVA e MAICON DOUGLAS HENRIQUE corromperam o adolescente Samuel de Jesus Piedade, para com eles praticar infração penal, correspondente a crime de roubo qualificado pelo resultado morte.” 



    Na sentença condenatória, o Juiz de Primeiro Grau, não reconheceu o direito do paciente de recorrer em liberdade, visto que, evidenciadas autoria e materialidade do delito, representaria perigo ao convívio social. 



    No aspecto do pedido para apelar em liberdade, do que se extrai dos autos, ao menos por ora, justifica-se a manutenção da prisão. O delito de latrocínio é hediondo e um dos mais graves do Código Penal e sua pena máxima em abstrato supera quatro anos. Ademais, há indícios seguros de materialidade do delito e autoria do paciente. 



    A periculosidade do paciente é latente. Ao que consta até então nos autos, com sentença condenatória bem fundamentada, matou uma inocente motorista para desfalcar-lhe patrimonialmente e, para tanto, valeu-se, juntamente com seus comparsas de covardes e dolorosos golpes, além do sufocamento. A vítima, portanto, muito sofreu antes de falecer, infelizmente. Só por isso já se vê o grau elevado de desumanidade daquele que aqui pretende sua liberdade. 



    A se confirmar sua condenação ficará claro o que os veementes elementos ora nos trazem à vista: é pessoa má e deve ser mantida afastada do convívio social, pois sua perniciosidade social é óbvia. 



    Ilógico é ter sido mantido preso ao longo da instrução para que, agora, condenado, fosse colocado em liberdade. 



    Estão presentes, portanto, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, uma vez constatada a gravidade em concreto do delito.



    Observa-se, da análise dos trechos acima, que as decisões não divergem da orientação desta Corte de que a gravidade concreta da conduta criminosa, revelada pelo modus operandi adotado, é suficiente para ensejar o requisito da garantia da ordem pública, previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Nesses termos, entende esta Corte Superior de Justiça que a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso (AgRg no RHC n. 158.957/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/3/2022).”



    Conforme assentado pelas instâncias anteriores, inteiramente justificada a manutenção da prisão cautelar do Paciente, haja vista os sólidos elementos – reafirmados em sede de cognição exauriente, pelo Juízo sentenciante.



    O decreto prisional há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator